Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO VALOR PENHORADO. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMAIS VALORES PENHORADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
3. Considerando que o devedor logrou êxito em demonstrar que a manutenção de parte da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como que poderia prejudicar a sua subsistência e de sua família, não se mostra razoável a constrição desse valor.
4. Não tendo o devedor juntado extratos e documentos que permitam concluir a origem salarial dos demais valores bloqueados, deve a proteção da impenhorabilidade se estender somente ao valor comprovadamente de natureza salarial, mantendo-se o bloqueio efetivado quanto aos demais.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.